Tribunal: TJBA
Processo: 8000364-63.2021.8.05.0136
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Recurso em Sentido Estrito nº 8000364-63.2021.8.05.0136, da Comarca de Jacaraci Recorrente: Jerferson Silva Borges Advogadas: Dra. Emilly Caroline Almeida e Dra. Vitória Oliveira de Souza Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Origem: Vara Criminal Procurador de Justiça: Dr. Nivaldo dos Santos Aquino Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. ART. 121, § 2º, INCISO I, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. RECURSO PRETENDENDO A IMPRONÚNCIA OU A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA E FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VÍTIMA, JULIO CÉZAR SANTOS PEREIRA, QUE FOI ATINGIDA NO PESCOÇO E À ESQUERDA DE SEU TÓRAX POR PROJÉTEIS DE ARMA DE FOGO, NO DIA 12.10.2020, POR VOLTA DAS 20:00H, NA AVENIDA ANTÔNIO BOTELHO NETO, BAIRRO MONTANHA, LICÍNIO DE ALMEIDA-BA, NÃO FALECENDO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO SEU AGRESSOR. PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS QUE APONTA INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA NA PESSOA DO RECORRENTE, ALI CONSTANDO, TAMBÉM QUE A MOTIVAÇÃO DO CRIME TERIA SIDO EM RAZÃO DE DISPUTA PELA HEGEMONIA DO TRÁFICO DE DROGAS NO MUNICÍPIO, NÃO SENDO O CASO DE IMPRONÚNCIA, OU MESMO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO INCISO I, DO § 2º, DO ART. 121 DO CP (MOTIVAÇÃO TORPE). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVEM SER FIXADOS PELO JUIZ DE DIREITO DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8000364-63.2021.8.05.0136, da Vara Crime da Comarca de Jacaraci, em que figuram como recorrente JERFERSON SILVA BORGES, e recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao recurso em sentido estrito, nos termos do voto da Relatora. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora (documento assinado eletronicamente)